Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-03.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. JUIZ ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. CPC/73. PENHORA. DESPACHO. NATUREZA NÃO DECISÓRIA. VALIDADE. MÉRITO. GARANTIA. BENEFÍCIOS NÃO DEDUZIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de incompetência absoluta do Juízo não deve prevalecer, posto que apenas os atos decisórios devem ser declarados nulos quando não ratificados pelo Juízo competente, conforme disposto no art. 113 do CPC/73. No caso, o despacho citatório que culminou com a penhora executada não possui conteúdo decisório. Preliminar rejeitada.

2. Após amplamente oportunizada às partes a apresentação de documentos sobre a matéria, o laudo pericial concluiu que não foi constatada a obtenção de benefícios de renegociação por parte do Embargado que não teriam sido repassados para o Embargante, assim como não houve excesso de execução nos cálculos apresentados.

3. A insurgência genérica, tecida por meio de ilações desacompanhadas de suporte probatório, não pode ser utilizada para desacreditar as conclusões a que, fundamentadamente, chegou o perito contábil nomeado em Juízo.

4. A matéria tratada em ação ordinária mencionada pelo embargante não constitui prejudicial à execução da presente garantia, razão pela qual não deve ser deferida a suspensão do processo.

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.